Tribunal: TJPA
Processo: 0818862-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818862-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: D. L. G. L., DAYANNE GONZAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0818862-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
(ADVOGADO THIAGO PESSOA ROCHA)

AGRAVADO: D.L.G.L., REPRESENTADO POR DAYANNE GONZAGA DA SILVA
(ADVOGADA VIVIAN RUTH VIRGOLINO MOREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multiprofissional prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive em clínica específica ou na rede credenciada, sem custos adicionais, abrangendo, ainda, acompanhamento individualizado em sala de aula. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, limitação contratual ao rol da ANS e excesso da carga horária prescrita, requerendo a revogação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a tutela provisória que determina o custeio de tratamento multiprofissional a menor com TEA, inclusive quanto a terapias não expressamente previstas no rol da ANS; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da carga horária prescrita pode ser dirimida em sede de cognição sumária; e (iii) determinar se o acompanhamento individualizado em sala de aula se insere na cobertura assistencial do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência mantém natureza provisória e funda-se em juízo de probabilidade e risco, nos termos do art. 300 do CPC, sem cognição exauriente.

4.

O ordenamento jurídico assegura a dignidade da pessoa humana, o direito fundamental à saúde e a proteção integral da criança, impondo interpretação das normas contratuais compatível com tais garantias, especialmente em contratos de assistência médica.

5.

A Lei nº 12.764/2012 estabelece a atenção integral à pessoa com TEA, com acesso a atendimento multiprofissional e aos tratamentos necessários.

6.

A Lei nº 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022, confere ao rol da ANS caráter de referência básica, não taxativo, e impõe cobertura de tratamento não previsto expressamente quando houver prescrição médica fundamentada e comprovação científica da eficácia.

7.

Demonstrada a prescrição médica detalhada e a condição clínica do menor, não compete à operadora substituir-se ao médico assistente na definição da terapêutica adequada.

8.

A controvérsia acerca da adequação e proporcionalidade da carga horária prescrita demanda dilação probatória e eventual prova pericial, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória, devendo ser apreciada pelo Juízo de origem.

9.

O acompanhamento individualizado em sala de aula possui natureza educacional e insere-se no âmbito das políticas de inclusão previstas na Lei nº 13.146/2015 e na Lei nº 12.764/2012, não se confundindo com serviço assistencial de saúde regulado pela Lei nº 9.656/98.

10.

A ampliação da cobertura para custeio de profissional de apoio em ambiente escolar extrapola o objeto contratual do plano de saúde e desloca obrigação própria do sistema educacional, inexistindo previsão legal que imponha tal encargo à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo condicionado, devendo ser assegurada a cobertura de tratamento prescrito a paciente com TEA quando atendidos os requisitos legais, ainda que não expressamente previsto.

2.

A definição da adequação e proporcionalidade da carga horária de terapias multiprofissionais demanda instrução probatória, não podendo ser revista em cognição sumária.

3.

O acompanhamento individualizado em sala de aula possui natureza educacional e não integra a cobertura assistencial obrigatória dos planos de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 196 e 227; CPC, art. 300; CC, art. 422; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; ECA, art. 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818862-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
(ADVOGADO THIAGO PESSOA ROCHA)

AGRAVADO: D.L.G.L., REPRESENTADO POR DAYANNE GONZAGA DA SILVA
(ADVOGADA VIVIAN RUTH VIRGOLINO MOREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se dos autos de
agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Sul América Companhia de Seguro Saúde
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada
, ajuizada por D.L.G.L., representado por sua mãe, Dayanne Gonzaga da Silva – deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde agravante custeasse o tratamento médico do autor, conforme laudos médicos anexados, em clínica específica ou em rede credenciada, sem custos adicionais.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com TEA deve ser reformada, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistindo prova inequívoca e perigo de dano.

Alega inépcia quanto a pedidos genéricos e futuros, bem como ausência de interesse processual em relação às terapias já previstas no Rol da ANS.

No mérito, defende que o contrato, regido pela Lei nº 9.656/98, limita a cobertura ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo obrigação de custeio de terapias não previstas, como psicopedagogia, musicoterapia, equoterapia, acompanhante terapêutico e atividades com profissional de educação física, invocando, inclusive, parecer técnico da ANS e entendimento do STF acerca da legalidade dos critérios de atualização do rol.

Sustenta, ainda, que a carga horária prescrita é excessiva e carece de respaldo científico, requerendo a realização de perícia médica para aferir a real necessidade e extensão do tratamento, bem como a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo para revogação da tutela concedida .

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que deferi parcialmente “
o pedido de efeito suspensivo
para suspender a decisão agravada no ponto que determinou o dever de custeio quanto ao “acompanhamento individualizado em sala de aula”, mantendo-se a decisão agravada nos demais aspectos”.

Certificada a não apresentação das contrarrazões recursais.

Na sequência,
Sul América Companhia de Seguro Saúde interpôs agravo interno pleiteando
“
que o Ilmo. Relator reconsidere sua decisão, ou assim não fazendo, que remeta para a CÂMARA CIVEL para que seja CONHECIDO e futuramente PROVIDO o AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por esta agravante”.

Apresentadas as contrarrazões recursais ao agravo interno, sendo postulado o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, o Ministério Público de 2 Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0818862-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
(ADVOGADO THIAGO PESSOA ROCHA)

AGRAVADO: D.L.G.L., REPRESENTADO POR DAYANNE GONZAGA DA SILVA
(ADVOGADA VIVIAN RUTH VIRGOLINO MOREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, assentando a
prejudicialidade do agravo interno
interposto em face da decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo recursal, pois o presente agravo de instrumento já está pronto para julgamento do mérito.

O
cerne da controvérsia
é decidir se é legítima a decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento multiprofissional prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive quando parte das terapias não consta expressamente no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Inicialmente, é importante destacar que o exame realizado em sede de agravo de instrumento, ainda que no mérito recursal, conserva natureza eminentemente provisória, porquanto decorre de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência, a qual se funda em juízo de probabilidade e risco (art. 300 do CPC), e não em cognição exauriente.

O ordenamento jurídico brasileiro tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) e a proteção integral da criança (art. 227 da CF e art. 4º do ECA), além da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), especialmente nos contratos de assistência médica, cuja finalidade essencial é assegurar a preservação da vida e da integridade física do beneficiário.

Cumpre destacar, ainda, a especial proteção conferida às pessoas com Transtorno do Espectro Autista pela Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, estabelecendo como diretriz a atenção integral às necessidades de saúde, com atendimento multiprofissional e acesso aos tratamentos necessários.

No âmbito da saúde suplementar, a Lei nº 9.656/98, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022, dispôs expressamente que o rol da ANS constitui referência básica, e não mais limite taxativo de cobertura (art. 10, §12). Ademais, o §13 do referido artigo estabelece que, havendo prescrição médica fundamentada e comprovação científica da eficácia do tratamento, a cobertura deverá ser autorizada, ainda que o procedimento não conste expressamente do rol.

No caso, restou demonstrado que o menor agravado é portador de TEA, possuindo prescrição médica detalhada para tratamento multiprofissional, com indicação da metodologia ABA e demais terapias correlatas. A decisão agravada determinou o custeio dos tratamentos na rede credenciada ou, na impossibilidade, em clínica indicada, sem custos adicionais.

A despeito da agravante sustentar a ausência de previsão contratual e risco de desequilíbrio econômico-financeiro, a interpretação restritiva do rol da ANS, após a superveniência da Lei nº 14.454/2022, não mais subsiste como fundamento suficiente para afastar a cobertura quando preenchidos os requisitos legais.

Assim, não se vislumbra, neste momento processual, flagrante ilegalidade na decisão que determinou o custeio das terapias indicadas, especialmente diante do princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF) e do direito fundamental à saúde (art. 196 da CF), não competindo à operadora de plano de saúde substituir-se ao médico assistente na definição da terapêutica adequada, sobretudo em se tratando de condição complexa, cuja evolução demanda acompanhamento contínuo, individualizado e interdisciplinar.

Entretanto, embora a cobertura do tratamento multidisciplinar se mostre juridicamente adequada neste momento processual, há aspecto específico que merece cautela.

Observo que a carga horária global das terapias prescritas ultrapassa cinquenta horas semanais, o que representa, em termos aproximados, jornada diária superior a onze horas de intervenções terapêuticas.

Além disso, consta dos autos, inclusive, que a operadora agravante juntou parecer médico próprio questionando a proporcionalidade da carga horária indicada, bem como formulou pedido de realização de prova pericial perante o Juízo de origem, ainda não apreciado.

Tal circunstância revela a existência de controvérsia técnica relevante acerca da adequação quantitativa das horas prescritas, matéria que evidentemente demanda dilação probatória e análise especializada, incompatível com juízo sumário próprio da tutela provisória.

Desse modo, não compete ao Tribunal, neste momento, substituir-se ao profissional médico assistente ou arbitrar carga horária diversa, sob pena de indevida incursão em seara técnico-científica. Tampouco se mostra adequado, em sede de cognição sumária, reduzir unilateralmente o tratamento prescrito.

Por outro lado, também não se pode ignorar que o melhor interesse da criança compreende não apenas a garantia de acesso ao tratamento, mas também a observância de critérios de adequação, proporcionalidade e razoabilidade terapêutica, evitando-se eventual sobrecarga excessiva ou intervenções desproporcionais.

Dessa forma, embora a tutela provisória deva ser mantida para evitar prejuízo imediato ao menor, impõe-se registrar que a controvérsia relativa à carga horária prescrita deverá ser objeto de criteriosa apreciação pelo Juízo de origem, especialmente à luz do pedido de prova pericial já formulado pela operadora.

Deve, portanto, o magistrado de primeiro grau examinar com prioridade o requerimento formulado, a fim de apurar a necessidade, adequação e proporcionalidade da carga horária das terapias indicadas, por ocasião da instrução probatória e do julgamento do mérito da ação principal.

Tal encaminhamento preserva, simultaneamente: a continuidade do tratamento do menor; o contraditório substancial; o equilíbrio contratual; e a necessidade de decisão fundada em prova técnica adequada.

Logo, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade na decisão agravada, e considerando que eventual reavaliação da carga horária depende de instrução probatória, deve ser mantida a tutela provisória nos termos em que deferida, sem prejuízo da futura análise técnica pelo Juízo
a quo.

No entanto, no que se refere especificamente à determinação de custeio de acompanhamento individualizado em sala de aula, entendo que assiste razão à agravante.

Embora seja indiscutível a proteção integral da criança e a necessidade de tratamento multidisciplinar adequado ao paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, é necessário distinguir, com precisão técnica, o que constitui tratamento de saúde suplementar daquilo que se insere na esfera educacional ou de apoio pedagógico especializado.

A Lei nº 9.656/98 disciplina os planos privados de assistência à saúde e delimita seu objeto contratual à cobertura de custos assistenciais relacionados a procedimentos médicos, hospitalares e terapêuticos voltados à recuperação, manutenção ou prevenção da saúde. Ainda que o rol da ANS tenha caráter exemplificativo, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, com redação da Lei nº 14.454/2022, a ampliação da cobertura não desnatura o objeto contratual, que permanece restrito à assistência à saúde.

O acompanhamento individualizado em ambiente escolar — ainda que recomendado como suporte ao desenvolvimento global da criança — não se confunde com ato terapêutico realizado em ambiente clínico por profissional de saúde. Trata-se de medida de inclusão educacional, inserida no contexto pedagógico, cuja disciplina normativa encontra-se na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na Lei nº 12.764/2012 (Lei do Autismo), as quais atribuem ao sistema educacional — público ou privado — o dever de assegurar recursos de acessibilidade e apoio especializado.

Não há previsão legal que imponha às operadoras de plano de saúde o custeio de profissional de apoio em ambiente escolar, tampouco tal obrigação pode ser extraída, por interpretação extensiva, da legislação da saúde suplementar. A ampliação da cobertura para além da esfera assistencial médica implicaria verdadeira alteração da natureza jurídica do contrato, com deslocamento indevido de obrigação própria do sistema educacional para a operadora de saúde.

Ademais, a jurisprudência tem reconhecido que o dever das operadoras restringe-se aos serviços de saúde propriamente ditos, não alcançando atividades de cunho pedagógico ou de apoio escolar, ainda que recomendadas como parte de estratégia global de desenvolvimento do paciente.

Ressalto que a exclusão desse ponto não implica negativa de tratamento ao menor, mas apenas delimitação adequada da responsabilidade contratual da operadora, preservando-se, de um lado, o direito à saúde — já assegurado quanto às terapias multiprofissionais — e, de outro, o equilíbrio contratual e a segurança jurídica.

Assim, entendo que a decisão agravada merece reforma exclusivamente no ponto em que determinou o custeio do acompanhamento individualizado em sala de aula, por se tratar de obrigação que extrapola os limites da cobertura assistencial do plano de saúde.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
para reformar a decisão agravada especificamente no ponto em que determinou o custeio do acompanhamento individualizado em sala de aula, revogando-o, além de determinar que o Juízo de origem aprecie os pedidos referentes ao questionamento acerca da adequação e proporcionalidade da carga horária das terapias prescritas.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/03/2026